Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726520-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARCELLO HENRIQUE SANTOS CORREA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 56488695) que, em sede de cumprimento provisório de sentença requerido por MARCELLO HENRIQUE SANTOS CORREA DA SILVA, julgou extinto o referido procedimento, em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925, ambos do CPC. A parte executada foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios. Em razões de apelo (Id 56488697), a recorrente busca, em apertada síntese, a modificação da sentença apelada “para que seja acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, sejam afastadas as astreintes pleiteadas”. O recurso veio instruído com a guia de custas (Id 56488698) e o comprovante de pagamento (Id 56488699). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 56488702). É o breve relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 56525598 indica a prevenção da egrégia 4a Turma Cível, em razão da anterior distribuição da APC n. 0713195-36.2023.8.07.0001 e do AGI n. 0744950-81.2023.8.07.0000. Sendo assim, nos termos do artigo 930, parágrafo único do CPC, e artigo 81, § 1o, do RITJDFT, redistribua-se a presente apelação cível à egrégia 4a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator